Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712596-52.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE SOUZA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu forneça à parte autora consulta em GINECOLOGIA - ENDOMETRIOSE PROFUNDA na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Tendo em vista a informação contida no Ofício no 11414/2023 de ID 47236950, verifico que foi realizada a consulta no ambulatório da Endoscopia Ginecológica, no dia 03/05/23. A parte autora confirmou a realização da consulta e afirmou não possuir mais interesse no prosseguimento do recurso, requerendo sua extinção (ID 47857150). No caso em exame, o provimento jurisdicional colegiado não é mais necessário, eis que a pretensão recursal se limitava ao estabelecimento de prazo para cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal. Ante o exposto, reputo PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora